Tribunal: TJMT
Processo: 1025410-39.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025410-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUAN OLIVEIRA DE LIMA VAZ - CPF: 011.207.421-96 (APELADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) PRESCRITA EM CASO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. ROL DA ANS. EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido para determinar a cobertura, conforme prescrição médica, de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) a paciente com diagnóstico de depressão recorrente refratária ao tratamento medicamentoso.

2. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou o plano de saúde ao custeio do tratamento indicado e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa do plano de saúde ao custeio de procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT), prescrito em razão de transtorno depressivo recorrente, com fundamento na ausência do procedimento no rol da ANS e em cláusula contratual limitadora da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, firmou entendimento de que o rol da ANS é taxativo, porém admite mitigação em hipóteses excepcionais.

5. A Lei nº 14.454/2022 ampliou a cobertura obrigatória de procedimentos fora do rol da ANS, desde que presentes critérios de eficácia científica, recomendação por órgãos técnicos e indicação por profissional assistente.

6. O tratamento de ECT está amparado por regulamentação do Conselho Federal de Medicina (Resolução nº 2.057/2013), com eficácia comprovada para casos graves e refratários aos tratamentos convencionais.

7. Nos autos, os requisitos legais e jurisprudenciais para a cobertura foram integralmente preenchidos.

8. A negativa de cobertura, por si só, não gera dano moral se ausente demonstração de agravamento clínico ou abalo psíquico relevante, caracterizando mero inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação à indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. É devida a cobertura de tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) por plano de saúde quando preenchidos os requisitos excepcionais previstos em lei e na jurisprudência, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022; STJ, REsp 2.038.333/AM, relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1017791-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1002363-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por LUAN OLIVEIRA DE LIMA VAZ, confirmando tutela antecipada para custeio do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a aplicação preferencial da Lei n.º 9.656/98 sobre o CDC, em razão do princípio da especialidade e defende a legalidade da negativa de cobertura do tratamento de ECT, por ausência de previsão no rol da ANS, argumentando que o referido rol seria taxativo, conforme recente entendimento do STJ. Alega, ainda, que não foi demonstrada a eficácia do tratamento requerido nem sua inclusão nas exceções previstas no §13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98. Requer, ao final, a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Dialeticidade

O apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a peça recursal não enfrentou os fundamentos da sentença. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a reforma da sentença, visando o reconhecimento da legalidade da negativa de cobertura do tratamento, não previsto no Rol da ANS, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar e conheço do Recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – Mérito

O cerne da questão consiste em avaliar a obrigatoriedade do custeio de tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), prescrito pelo médico assistente ao apelado, diagnosticado com transtorno depressivo grave, com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS.

O autor, então com 19 anos de idade, ajuizou ação sob o argumento de que, desde os 14 anos, realiza tratamento psiquiátrico para transtorno depressivo recorrente (CID-10 F33) e transtorno de personalidade emocionalmente instável (F60.3), com histórico de múltiplas tentativas de suicídio e ineficácia de tratamentos medicamentosos anteriores.

Relata que, diante da gravidade do quadro clínico, foi prescrito tratamento com Eletroconvulsoterapia (ECT). A operadora do plano de saúde, entretanto, negou o custeio do procedimento sob o argumento de ausência de previsão contratual e no rol da ANS.

A tutela de urgência foi deferida, sendo determinada a cobertura do tratamento. Após instrução processual, o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar e condenando a ré a custear o tratamento e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Nos termos do art. 35 da Lei nº 9.656/98, os contratos de plano de saúde estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratarem de relações de consumo, impondo-se a interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). A aplicação do CDC é pacífica, conforme Súmula 608/STF, salvo em relação às entidades de autogestão.

A análise do caso presente deve ser realizada à luz do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, e posteriormente harmonizado com a Lei 14.454/2022 no REsp 2.038.333/AM,
no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é taxativo.
Contudo, essa taxatividade comporta mitigações em situações excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou estiverem esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que atendidos cumulativamente determinados requisitos.

Conforme relatórios médicos acostados à inicial (IDs 116452452 e 116452453) o tratamento específico de Eletroconvulsoterapia foi indicado ao autor, diagnosticado com transtorno depressivo recorrente (CID-10 F33) devido à ineficácia dos tratamentos convencionais. conforme descrito pela médica assistente:

“Apresentou baixíssima resposta sintomática ao tratamento medicamentoso e corre sério risco de auto-extermínio. Concluímos assim, que: Portador de Depressão grave e se apresentou refratário ao tratamento medicamentoso convencional. Encaminhamos para avaliação e estudo do caso para se submeter a 'E.C..”

“Apresenta quadro compatível com CID-10 F33 (Transtorno Depressivo Recorrente) há 4 anos, ja fez ensaio clínico com fluoxetina 60mg/dia, mirtazapina 45mg/noite, escitalopram 20mg/dia, potencializados com carbolitio 450mg/dia, quetiapina 200mg/noite, divalproato 500mg/noite, entre outros, por tempo suficiente, e sem resposta satisfatória. Apesar da medicação, da psicoterapia nos últimos meses, e das várias tentativas de mudança medicamentosa, o paciente verbaliza de maneira recorrente pensamentos suicidas, de menos valia, de angústia e ansiedade na maior parte do tempo, apresenta fadiga, desânimo e anedonia importantes, com prejuízo funcional. Ja teve 4 tentativas de suicídio nos ultimos 2 anos, 2 com ingesta de medicação, 1 com enforcamento, e a última e mais recente com a tentativa de corte das artérias radiais. Portanto, diante do quadro de depressão resistente à tratamento e alto risco de suicídio, sugiro 18 (dezoito) sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), visando robusto efeito antidepressivo com diminuição do risco suicida.”.

Necessário ressaltar, ainda, que a Lei nº 14.454/2022, acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estabelecendo expressamente a possibilidade de cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos não previstos no rol da ANS, quando houver comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

O tratamento de Eletroconvulsoterapia possui respaldo científico e eficácia comprovada para casos graves de depressão refratária à medicação, não sendo considerado tratamento experimental, conforme reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina na Resolução nº 2.057/2013, que regulamenta a aplicação deste procedimento.

A eficácia e segurança do tratamento também se encontram atestadas pelos documentos acostados aos autos na origem (IDs 309338362, 309338363, 309338364 e 309338368), em especial: as Notas Técnicas 45407 e 148293 (NATUJUS

- MS e RS) e Nota Técnica 131155

(NATJUS/SP), com recomendação favorável ao fornecimento do tratamento pelo SUS em caso de diagnóstico compatível com CID: F33.3 (
Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos Diagnóstico: Depressão grave com risco de suicídio)
, nos quais são detalhadas as bases científicas da recomendação.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de garantir a cobertura do tratamento quando preenchidos os requisitos legais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DOENÇA PSIQUIÁTRICA REFRATÁRIA AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO -
INDICAÇÃO MÉDICA DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) - EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO
– CUSTEIO DEVIDO [...] Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde dispõe que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; seja recomendado pela Conitec ou por órgão de renome na área. [...] (N.U 1017791-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

[...] PLANO DE SAÚDE – ELETROCONVULSOTERAPIA – negativa – terapia não prevista no rol da ans – tutela de urgencia e requistos preenchidos art. 300 cpc - recurso Desprovido.
Eletroconvulsoterapia é procedimento regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução n. 1.640/2002 que, em seu art. 1º, reconhece a "eletroconvulsoterapia (ECT), como método terapêutico eficaz,
seguro, internacionalmente reconhecido e aceito. Diante da recente alteração legislativa provocada pela edição da Lei nº 14.454/2022, que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, é possível a cobertura de procedimentos ou tratamentos que não estejam previstos no Rol da ANS quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, sendo este o caso dos autos.
(N.U 1002363-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

II.1 – Dos Danos Morais

Em relação aos danos morais, assiste razão à recorrente, pois, no contexto da responsabilidade civil, especialmente em contratos de planos de saúde, é preciso diferenciar o simples descumprimento contratual das situações que realmente causam impacto na esfera moral do indivíduo.

A negativa de cobertura, mesmo se considerada indevida, não gera, automaticamente, direito à indenização por dano moral, em especial quando não demonstrado que houve agravamento da condição clínica da paciente ou outros prejuízos à saúde, bem como diante da ausência de comprovação do alegado abalo psicológico.

Nesse sentido, é o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
descumprimento contratual por parte da operadora de saúde,
que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde,
somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente
. 2. Na hipótese, deve ser confirmado o v. acórdão, no que tange à ausência do dever de indenizar, por considerar
não ter ficado demonstrada situação capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante
, bem como de gerar abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1940890/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 1/2/2022)

Além disso, este E. Tribunal de Justiça já decidiu que a divergência interpretativa sobre aplicação das cláusulas contratuais, sem agravamento da situação de vulnerabilidade do paciente, não enseja dano moral indenizável. Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

"A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, por se tratar de divergência na interpretação de cláusula contratual, configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento" (TJMT, N.U 1001033-10.2023.8.11.0005, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 19-6-2024).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença.

Reconheço a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus fixados na sentença para que incidam na proporção de 70% para a apelante e 30% para a parte apelada, observada, quanto à autora/apelada, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025